Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700688-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO JOAO TOMAS DA CASA BRANCA DE ANDRADE AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE NETO, contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva (ACP 94.0008514-1), acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo banco réu e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Campinas/SP. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) não houve escolha aleatório do foro: o banco réu possui sede em Brasília/DF; 2) o art. 53, III, a, do Código de Processo Civil - CPC - dispõe que quando a pessoa jurídica é ré, o foro competente é o da sua sede; 3) é direito do autor escolher o foro que mais lhe favorece; 4) o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inciso I, ao prever que o consumidor demande em seu domicílio, objetiva facultar ao demandante a escolha do local do ajuizamento da ação; 4) é possível o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do devedor; 5) o CDC confere ao consumidor a possibilidade de escolher entre seu foro de domicílio ou o do domicílio do réu; 6) o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, este juízo distrital é competente. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que declarou a incompetência do juízo da 10a Vara Cível de Brasília. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Paralelamente, pede a condenação da agravada às custas e honorários advocatícios referentes ao recurso. Preparo recolhido (ID 42672942). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. Por sua vez, o pedido de condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão do presente recurso, não deve ser conhecido. A fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento é medida excepcional que somente ocorre quando a decisão recorrida trata do mérito do processo, o que não é o caso. Quanto aos demais pressupostos, o recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. O agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos do agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator